Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DESPACHO O agravante requer a intimação da Agravada para que proceda à reinclusão de segurado dependente no plano (ID 57352968). O Código de Processo Civil, no artigo 516, caput, cumulado com o artigo 519, inciso II, estabelece que o cumprimento de decisões que concederem tutela provisória deverão ser efetuados perante o juízo do primeiro grau de jurisdição. Portanto, nada a prover quanto ao pedido formulado nesta instancia recursal. Intimem-se. Após decorrido o prazo para manifestação do agravado, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411